Tribunal: STF
Processo: RHC 211817
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento a Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no RHC nº 150.385/CE.  



    2. Extrai-se dos autos que os recorrentes foram denunciados ante o suposto cometimento dos crimes do art. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, os recorrentes dizem inexistir justa causa para a ação penal, ante ausência de apreensão de droga. Afirmam não haver prova da materialidade delitiva, apontando necessária a realização de exame pericial definitivo. 



    5. Pretendem, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime, com a revogação da custódia. Buscam, no mérito, o trancamento da ação penal e consequente relaxamento das prisões.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Entendo que a suspensão do processo-crime é medida a ser eventualmente adotada em caráter excepcional, diante, por exemplo, da verificação de situações de nulidade manifesta.



    7. A teor do art. 158 do Código de Processo Penal, nos crimes não transeuntes (que deixam vestígios materiais), será indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Embora o art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei de Drogas, disponha sobre a necessidade do laudo toxicológico, em casos excepcionais, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada com base em outros dados probatórios de solidez inafastável. Como bem leciona a doutrina: 



    “No entanto, o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. Por conseguinte, nos casos de não apreensão da droga, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei nº 11.343/06, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória.” 



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. Salvador: 9ª ed. rev., atual. e ampl. JusPODVM, 2021, p. 1142; grifos nossos).



    8. O Ministério Público, na denúncia (e-doc. 1, p. 25-26), apontou evidenciada a materialidade do delito, observadas as provas colhidas. Confira-se trecho da inicial acusatória:



    “(...) No dia 13.07.2017 foi instaurado pela Delegacia Regional de Aracati, através da Portaria n° 117/2017, o IP n° 412-248/2017, com fins de apurar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico supostamente praticados por Raimundo Nonato Cariolano Bezerra Filho e sua irmã Daniele Cariolano da Silva, na praia de Canoa Quebrada, Aracati/CE.



    Com a deflagração do procedimento e sua instrução, apurou-se que o denunciado Raimundo Nonato Cariolano Bezerra Filho comandava e gerenciava de dentro do Presídio de Fortaleza o tráfico ilícito de drogas na praia de Canoa Quebrada, tendo como centro de atuação sua residência, localizada na mesma praia, sendo esta atividade exercida através de sua irmã Daniele Cariolano da Silva e de seu comparsa José Alan Tavares de Melo, este preso no início do ano de 2017, tendo sua companheira Edna Maria Pereira Duarte assumido seu posto, passando a auxiliar Daniele Cariolano no comércio ilegal de drogas daquela região. 



    As investigações realizadas fundamentaram e embasaram pedidos junto a autoridade judicial que culminaram em quebras de sigilo bancário, cumprimento de mandados de busca e apreensão e acesso a dados de aparelhos celulares regularmente apreendidos.



    Desta feita, a despeito de não ter se logrado êxito na localização de drogas, as diligências investigatórios permitem afirmar que de fato os denunciados, de forma associada, praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes no âmbito desta urbe.



    Segundo relatório complementar elaborado pela Inspetoria (fls. 03-18) "o Raimundo "Fei" está movimentando grande quantidade de drogas e ainda está abrigando criminosos em sua residência onde foi preso, em Canoa Quebrada. (...) Ainda segundo informações dos moradores de Canoa Quebrada, o Raimundo "Fei", mesmo de dentro do presídio, também está comprando terrenos e imóveis ( ...)". 



    A prova produzida também evidencia a existência de várias conversas em WhatsApp que apontam para a negociação de drogas com consequente compra/venda, tendo como um das grandes interlocutoras Edna Maria Pereira Duarte e José Alan, já encarcerado. Registre-se em que várias partes das mensagens trocadas há expressa referência a cocaína, pedra, maconha ou verdinha, além de que, constam nos aparelhos telefônicos fotografias de armas, drogas sendo pesadas, balanças e até diversas listas de devedores, com por exemplo, o bandido "Bolinha" bastante conhecido no meio policial e judicial desta urbe como traficante, assaltante.



    A associação para o tráfico ainda fica mais clara quando se analisa os extratos bancários e os inúmeros comprovantes de depósitos cujas imagens encontram-se arquivadas nos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.



    Com a quebra do sigilo bancário dos denunciados, ficou constatado uma movimentação financeira de mais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) no período de 06.01.2016 a 30.06.2017, em nome e RAIMUNDO NONATO CARIOLANO BEZERRA FILHO, período em que este se encontrava preso na cidade de Fortaleza. Evidenciou-se, também, que DANIELE CARIOLANO DA SILVA e EDNA MARIA PEREIRA DUARTE eram beneficiadas diretamente com valores oriundos da atividade ilegal.



    Ora, ainda importante consignar que parte de diligências empreendidas pela autoridade policial, após regular deferimento por parte deste juízo, NÃO tiveram êxito completo, como a apreensão propriamente dita da droga, vez que no dia anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão o "Fei" determinou que sua irmã Daniele saísse de casa, vez que a abordagem policial estava iminente. (...)” (e-doc. 1, p. 22-23, grifos nossos).



    9. As Turmas do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, têm decidido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios. Nesse sentido: 



    “EMENTA : HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 5.Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    10. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



     



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator